Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003288-48.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO), DYVERSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 053.450.411-64 (EMBARGADO), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (EMBARGANTE), FABIANO LOPES BORGES - CPF: 705.987.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar liminar de busca e apreensão, impedir a consolidação da propriedade e extinguir a ação originária sem resolução do mérito, por ausência de constituição válida em mora.

2.

A embargante alega omissão quanto à análise de notificação extrajudicial, erro de premissa fática e contradição na aplicação do Tema 1.132 do STJ.

3.

Sustenta que houve envio da notificação ao endereço contratual e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão quanto à validade da notificação extrajudicial e à caracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à constituição em mora e consignou que a notificação foi enviada a endereço diverso do constante no contrato, o que afasta sua validade.

6.

A aplicação do Tema 1.132 do STJ pressupõe o envio da notificação ao endereço contratual, circunstância não verificada no caso.

7.

Não há omissão, pois a prova apontada foi considerada e afastada com fundamento na divergência de endereço.

8.

Não há contradição interna, pois o afastamento da tese decorre da premissa fática fixada no julgado.

9.

Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de envio da notificação ao endereço contratual impede o reconhecimento da mora e afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Âncora Administradora de Consórcios S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso para revogar a decisão agravada, tornar sem efeito a liminar de busca e apreensão, obstar a consolidação da propriedade e eventual alienação do veículo e determinar, caso já tenha havido apreensão, a imediata restituição do bem ao agravante.

Também foi reconhecida a ausência de constituição válida em mora e, em razão do efeito translativo, a ação de busca e apreensão originária foi extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de omissão relevante, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar prova essencial consistente na notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, documento que teria sido devidamente juntado aos autos e destacado nas contrarrazões.

Alega, ainda, erro de premissa fática, sustentando que o acórdão foi construído sobre a equivocada conclusão de inexistência de tentativa válida de notificação, desconsiderando prova documental existente, o que teria conduzido a conclusão jurídica indevida.

Aponta também a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão reconhece a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento, mas, ao mesmo tempo, conclui pela invalidade da constituição em mora, mesmo havendo envio da notificação ao endereço contratual.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a validade da constituição em mora e, por consequência, reformado o acórdão embargado, restabelecendo-se a decisão anterior, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 358445857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da constituição em mora, reconhecendo que, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, tal requisito é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, além de consignar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento.

No caso, contudo, o colegiado concluiu que não houve tentativa válida de notificação extrajudicial, porquanto a correspondência foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do contrato, havendo divergência quanto ao logradouro, bairro e código postal, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da mora.

A partir dessa premissa fática, expressamente delineada no voto condutor, entendeu-se que a ausência de envio da notificação ao endereço contratual afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, uma vez que tal orientação pressupõe a regular remessa ao endereço indicado no contrato, o que não se verificou no caso.

Nesse contexto, não se identifica a alegada omissão. O acórdão apreciou o elemento essencial à controvérsia, qual seja, a regularidade da notificação extrajudicial, concluindo, com base nos documentos analisados, que não houve envio válido ao endereço contratual, sendo essa a razão determinante para o afastamento da constituição em mora.

A alegação de existência de notificação válida encaminhada ao endereço correto, embora suscitada pela embargante, foi afastada pelo acórdão ao afirmar, de forma categórica, que não houve qualquer tentativa válida de notificação, tendo sido considerado apenas o instrumento de protesto com intimação por edital precedido de envio a endereço incorreto.

De igual modo, inexiste contradição interna no julgado. O acórdão é coerente ao reconhecer a tese do Tema 1.132 e, simultaneamente, afastar sua incidência diante da ausência de envio da notificação ao endereço contratual.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026